Tribunal: TJDFT
Processo: 0716167-61.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0716167-61.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUANE SOUZA DE ARAUJO RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação a qual a recorrente não se encaixa. Da análise das condições pessoais da autora/recorrente, não restou demonstrado o seu estado de pobreza. Em que pese tenha juntado carteira de trabalho sem assinatura, a requerente reside em condomínio de padrão elevado, identifica-se, na petição inicial, como pesquisadora e o litígio versa sobre viagem internacional contratada pela autora para ela e outras quatro pessoas. Assim, considerando a existência de elementos que sugerem a capacidade de suportar as despesas do processo, mormente considerando o valor módico de seu recolhimento, e a ausência de comprovação de hipossuficiência, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente/autora o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito